Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-20.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
. Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Impugnação ao registro
de candidatura. Desincompatibilização de fato. Preliminar de
cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal
rejeitadas. Conhecimento e provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença que
indeferiu o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de
vereador do município de Sorriso/MT nas Eleições 2024, após
julgamento procedente da Ação de Impugnação que alegava a
ausência de desincompatibilização de fato do cargo público.

2. Em suas razões recursais, o recorrente apontou nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, ausência de oportunidade de
alegações finais e omissão no procedimento, além de defender que
se desincompatibilizou formal e tempestivamente de seus cargos.

3. O recorrido sustentou que o recorrente não se afastou de fato
de suas funções públicas, tendo continuado a realizar atividades
inerentes ao cargo que ocupava.

II. Questão em discussão
Num. 44106819 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve
desincompatibilização de fato do recorrente, nos termos da Lei
Complementar nº 64/90, para concorrer ao cargo de vereador nas
Eleições 2024.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 1º, II, l, da Lei Complementar nº 64/90, são
inelegíveis os servidores públicos que não se afastarem de suas
funções até três meses antes do pleito.

6. Ficou comprovada a desincompatibilização formal do recorrente
dentro do prazo legal. No entanto, a controvérsia residiu na
alegada continuidade de atos relacionados ao exercício de funções
públicas após a data limite.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece
que o ônus de provar a desincompatibilização de fato recai sobre o
impugnante, cabendo-lhe demonstrar que o candidato praticou atos
inerentes ao cargo no período vedado. No caso, os elementos
probatórios apresentados, como vídeos divulgados em redes
sociais, não evidenciaram que o recorrente atuou no exercício de
suas funções públicas após a desincompatibilização formal.

8. Ausência de provas contundentes que demonstrem a
continuidade do exercício das atr

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600159-20.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RCC n.º
0600159-20.2024.6.16.0026 (DRAP n.º 0600158-35.2024.6.16.0026) que, julgou improcedente a
Impugnação ao Registro de Candidatura manejada por Raphael Dias Sampaio e, por conseguinte,
deferiu o pedido de registro de candidatura de Angélica De Carvalho Olchaneski De Melo, para
concorrer sob o número 55, com a seguinte opção de nome: Angélica Olchaneski. (Impugnação por
Raphael Sampaio, candidato à Prefeito, com fulcro no Art. 3º da Lei Complementar n.º: 94/1990, em
face de Angélica Carvalho Olchaneski, alegando, em síntese, que a requerente/impugnada, além de
vice-prefeita do Município, também assumiu o cargo em comissão de Secretária de Saúde de
Cornélio Procópio, em janeiro de 2021, permanecendo no cargo até a presente data. Disse que
embora tenha sido publicado decreto municipal exonerando-a do cargo, o afastamento e a
desincompatibilização fática não ocorreu. Afirmou que em 12.06.2024 foi veiculado diário oficial
com o nome da requerente/impugnada como Secretária de Saúde, não sendo localizada errata
referente a tal publicação. Declarou que o nome da requerente/impugnada permanece como
Secretária de Saúde no sítio eletrônico do Município. Arguiu que a requerente/impugnada jamais se
desvinculou, na prática, do cargo, pois é ela quem gere e ordena os atos e expedientes da
Secretaria, conforme mensagem enviada via WhatsApp. Aduziu que a requerente/impugnada se
mantém no topo da cadeia hierárquica, tendo influência sobre servidores públicos). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 RAPHAEL DIAS SAMPAIO PREFEITO
(RECORRENTE)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAPHAEL DIAS SAMPAIO (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
(RECORRIDO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106819
04/10/2024
17:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.823

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600159-20.2024.6.16.0026 –
Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RAPHAEL DIAS SAMPAIO PREFEITO
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
RECORRENTE: RAPHAEL DIAS SAMPAIO
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO - OAB/PR28526
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. EXONERAÇÃO FORMAL.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE EXERCÍCIO DE CARGO
APÓS AFASTAMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por
candidato a prefeito contra sentença que
julgou improcedente a impugnação ao
registro de candidatura de ANGÉLICA DE
CARVALHO OLCHANESKI DE MELO,
candidata ao cargo de prefeita de Cornélio
Num. 44106819 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:28

Procópio/PR.

1.2. O recorrente alegou que, apesar da
exoneração formal, a candidata não teria se
desincompatibilizado de fato do cargo de
S e c r e t á r i a M u n i c i p a l d e S a ú d e ,
mencionando provas como sua participação
em reuniões e documentos públicos.

1.3. A sentença de primeiro grau
reconheceu a desincompatibilização da
candidata no prazo legal, julgando
improcedente a impugnação e deferindo o
registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
verificar se a candidata permaneceu
exercendo de fato o cargo de Secretária
Municipal de Saúde após a exoneração
f o r m a l , c o n f i g u r a n d o c a u s a d e
inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização, conforme o
art. 1º, IV, "a", da Lei Complementar nº
64/1990, exige o afastamento do servidor
público no prazo de 4 meses antes da
eleição.

3.2. O ônus da prova acerca da
desincompatibilização de fato recai sobre o
impugnante, que deve demonstrar que o
candidato praticou atos inerentes ao cargo
no período vedado.

3.3. No caso, embora o recorrente tenha
apresentado documentos mencionando a
candidata, não se comprovou que ela
efetivamente exerceu funções inerentes ao
cargo após sua exoneração.

3.4. A jurisprudência do TSE, conforme o
RO nº 060074131, estabelece que a
ausência de provas contundentes que
demonstrem a continuidade do exercício
das atribuições do cargo pelo recorrente
após o afastamento formal resulta na
presunção de que a desincompatibilização
de fato ocorreu e, a mera participação em
eventos públicos, sem comprovação de
Num. 44106819 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:28

exercício das funções do cargo, não
c o n f i g u r a
a u s ê n c i a
d e
desincompatibilização de fato.

3.5. Ausência de provas contundentes que
demonstrem a continuidade do exercício
das atribuições do cargo pela candidata
após o afastamento formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura de ANGÉLICA DE
CARVALHO OLCHANESKI DE MELO ao
cargo de prefeita de Cornélio Procópio/PR.

4 . 2 . T e s e d e j u l g a m e n t o : " A
desincompatibilização formal do cargo
público é suficiente para atender as
exigências da legislação eleitoral, salvo
prova concreta de exercício de fato das
funções após o afastamento."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, IV,
"a".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAPHAEL DIAS SAMPAIO,
candidato a prefeito no município de Cornélio Procópio pela Coligação “AMO CORNÉLIO”
(PP / MDB / PSB / SOLIDARIEDADE), em face da sentença que julgou improcedente a
impugnação ao requerimento de registro de candidatura de ANGÉLICA DE CARVALHO
OLCHANESKI DE MELO.

Na origem foi apresentado o requerimento de registro de candidatura
Num. 44106819 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:28

formulado por ANGÉLICA DE CARVALHO OLCHANESKI DE MELO perante o Juízo da
26ª Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, visando participar das Eleições de 2024,
como candidata ao cargo de prefeita no município de Cornélio Procópio/PR, sob número
55, nome de urna: ANGÉLICA OLCHANESKI, pela Coligação “CORNÉLIO SEMPRE EM
FRENTE”.

O candidato a prefeito RAPHAEL DIAS SAMPAIO apresentou impugnação ao
requerimento de registro de candidatura (id. 44062870), alegando que, embora haja
publicação de Decreto Municipal exonerando a Candidata, de fato não ocorreu o
afastamento e a desincompatibilização do cargo em comissão de Secretária Municipal de
Saúde. Para fundamentar suas alegações, menciona convocação de 12/06/2024, para
audiência pública sobre o Plano Municipal de Saúde, publicada no diário oficial do
município, em que consta o nome da candidata, ao final, como secretária municipal de
saúde. Cita que o nome da candidata ainda consta no sítio eletrônico do município como
“secretária municipal de saúde” e, ainda, que houve entrega de microcomputador e de
impressora ao Conselho Municipal de Saúde – CMS, em cujas mensagens impressas, de
16/08/2024, oriundas do grupo daquele CMS, menciona-se que o pedido de entrega fora
realizado a pedido da ‘Angélica’, ora impugnada. Ao final requereu o indeferimento do
registro de candidatura ou superveniente diploma da impugnada.

Instada a manifestar-se, a impugnada apresentou a contestação, id.
44062910), na qual aduz que na convocação que, em verdade era um convite, foi
erroneamente indicado o nome da impugnada como secretária municipal da saúde,
quando em verdade já era o Sr. André Luiz Lievore o secretário daquela pasta, como
inclusive declarou o servidor responsável, Sr. Dulcinei Fidêncio da Silva Villas-Bôas, id.
44062913. Quanto à menção do nome da impugnada em impressão de tela do
‘whatsapp’, dando conta de entrega de microcomputador e de impressora ao Conselho
Municipal de Saúde – CMS, a servidora que fez essa menção declarou ter incorrido
também em erro, conforme se observa na declaração de id. 44062912 e, por fim, quanto
à presença do nome da impugnada no sítio eletrônico do município, menciona que, muito
embora tenha dado ampla publicidade do ato de exoneração, o portal realmente não
havia sido atualizado pelo setor responsável, o qual procedeu imediata regularização, tão
logo fora indagado sobre esse lapso. Menciona que, embora tenha tomado todas as
cautelas para dar publicidade de sua desincompatibilização, não há como impedir que
terceiros, por desatenção no exercício de suas funções, incluíssem o nome da
impugnada, de maneira errônea, em expedientes internos ou externos, até porque tais
circunstâncias não estavam sob seu controle. Ao final, requereu fosse julgada
improcedente a Impugnação ao Registro de Candidatura, com o deferimento do registro
de candidatura que apresentou ao Juízo a quo.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela improcedência da Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura – AIRC, pugnando pelo prosseguimento do
Requerimento de Registro de Candidatura da impugnada.

Em petição de id. 44062924, o impugnante juntou cópia de edital de pregão,
de 14/06/2024, para demonstrar que a impugnada ainda atuava como Secretária
Municipal.

A impugnada apresentou réplica ao que foi alegado na petição de id.
Num. 44106819 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:28

44062924, aduzindo que no item 9.1, constante na página 14 do id. 44062925, do mesmo
documento citado, mencionando ser possível observar a menção ao novo secretário
municipal, e que seria mero erro material na edição do edital e, ao final, pugnando pela
condenação por litigância de má-fé do impugnante.

Novamente intimado, o impugnante assevera que, mesmo a impugnada
estando oficialmente desincompatibilizada há mais de 03 (três) meses, “insiste em
aparecer em documentos públicos específicos”, e que não se trata de caso isolado o que
citou quanto ao edital do pregão. Ademais, mencionou a participação da impugnada em
reunião do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), demonstrando que a candidata
impugnada teve acesso à população beneficiada por política pública da área da saúde por
intermédio de agentes públicos que ainda estariam subordinados a ela. Menciona que há
indícios de que a impugnada esteja usufruindo da estrutura da Administração Pública
Municipal em favor de sua campanha, citando que a servidora pública Najylla Nogueira,
que exerce o cargo de comunicador social do município e atua como jornalista, fez
postagens em suas redes sociais expressando apoio à impugnada e que, apesar de o
nosocômio ter sido inaugurado há 9 meses, quando a impugnada exercia o cargo político
de Secretária Municipal de Saúde, Najylla Nogueira começou a produzir e veicular vídeos
institucionais relacionados ao hospital juntamente com propaganda eleitoral em favor da
aludida candidata. Citou, também, reunião com funcionários do referido hospital, em que
teriam sido convocados pelo prefeito Amin Hannouche, Calil Hannouche (irmão do
prefeito), e pela candidata impugnada, utilizando-se da “máquina pública” em favor da
impugnada.

Instado a se manifestar, o I. representante do Ministério Público Eleitoral, no
id. 44062958, aduziu que a menção do nome da candidata em documento público, por si
só, não tem o condão de levar à conclusão de que ela, de fato, estava exercendo as
funções de Secretária de Saúde, e que era ônus do impugnante tal comprovação, o que
não foi feito. Menciona também quanto aos novos documentos e fatos trazidos aos autos,
deveriam ser objeto de outras demandas pelo impugnante. Ao final, repisou o
entendimento pela improcedência da AIRC.

Na r. sentença (id. 44011394), o Juízo a quo, entendeu estar comprovado o
afastamento da impugnada do cargo, no prazo legal, e que as provas trazidas aos autos
não foram suficientes para comprovar a manutenção de vínculo informal para distorcer o
equilíbrio na disputa eleitoral, além de não ter restado demonstrada a configuração de
causa de inelegibilidade concernente à ausência de desincompatibilização, julgando
improcedente a impugnação do registro de candidatura e deferindo o requerimento de
registro de candidatura da requerente ao cargo de vereadora.

Em face da sentença proferida, o impugnante interpôs o recurso eleitoral, id.
44062970, asseverando que houve flagrante violação pelo Juízo de origem das normas
processuais que estabelecem o processamento e tramitação da ação de impugnação de
registro de candidatura, notadamente no que tange à instrução e alegações finais. Aduz
que, em razão de a impugnada ainda estar atuando, e possuir inúmeros apoiadores na
Administração Pública, torna-se difícil a produção de provas. Assevera que as provas
carreadas nos autos revelam a recorrência de casos que indicam a permanência da
recorrida como responsável da pasta, no ente municipal. Menciona que, há 04 (quatro)
meses desincompatibilizada, o nome da impugnada insiste em aparecer em documentos
Num. 44106819 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:28

públicos específicos e, além disso, não se justifica a participação da impugnada em
reuniões como aquela que ocorreu com os servidores do NASF – Núcleo de Apoio à
Saúde da Família. Menciona que todos os servidores que teriam cometido supostos
“erros materiais” e que prestaram “declarações” à candidata, estão a ela vinculados e a
ela diretamente subordinados na Secretaria Municipal de Saúde. Menciona, também, que
a sentença não enfrentou os argumentos e as provas coligidas pelo recorrente
derradeiramente, que são substanciais e demonstram a permanência da recorrida na
Administração Pública. Ao final, pugnou pela anulação da sentença recorrida, por
inobservância da Lei Complementar nº 64/1990 (arts. 5º e 6º), do Código de Processo
Civil (art. 489, § 1º, IV,) e da Constituição Federal (art. 93, IX), com a remessa dos autos
ao Juízo de origem e consequente abertura da instrução processual e, subsidiariamente,
a reforma da decisão de primeiro grau para julgar procedente a ação de impugnação de
registro de candidatura, com o indeferimento do registro da candidatura da recorrida.

Nas contrarrazões de id. 44062983, de início, a Recorrida arguiu a preliminar
de afronta ao Princípio da Dialeticidade Recursal, ei que, ao seu ver, o Recorrente não
impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, não havendo
apontamentos que justifiquem sua reforma. Menciona que a instrução probatória seguiu
adequadamente ao que preconiza o art. 5º, caput, da Lei Complementar 64/1990, pois os
apontamentos da impugnação versaram tão somente em matéria de direito. Aduz que
nenhum dos fatos apontados na impugnação caracterizam o exercício da função pela
Recorrida após a exoneração, pois, a mera inserção do nome dessa pessoa em
publicações e site oficial não se confundem com prática de atos atinentes ao cargo.
Menciona que a MM. Juíza enfrentou os argumentos todos a ela trazidos pelo
Impugnante, e que as demais violações apontadas, com infringência ao art. 73, da Lei nº
9.504/1997, devem ser objeto de outra demanda, específica para o caso. Ao final,
requereu não seja conhecido o recurso em razão da ausência de impugnação específica
aos fundamentos da r. sentença recorrida e, subsidiariamente, se conhecido, requer o
desprovimento quanto ao mérito, mantendo-se inalterada a r. sentença objurgada.

Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, id. 44078277, no
qual pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RAPHAEL DIAS SAMPAIO em
face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao requerimento de registro de
candidatura de ANGÉLICA DE CARVALHO OLCHANESKI DE MELO ao cargo de prefeito
no município de Cornélio Procópio/PR nas Eleições 2024.

Num. 44106819 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

II.i. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 138675, de
14/09/2024 (id. 44062966), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 17/09/2024 (id.
44062970), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade

A recorrida argumenta que o recorrente se limita a reprodução de fatos cuja
análise já foi muito bem superada e que não passam de meros erros materiais, assunto
cujo entendimento da Justiça Eleitoral é muito bem sedimentado e unânime.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao
recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão
judicial impugnada. Impede-se, assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda
por uma nova decisão ao Tribunal sem, no entanto, indicar os motivos específicos para
tanto.

Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.

Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de
10.5.2016, no PA nº 32345) assim estabelecem:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta.

É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação
impossibilite a compreensão da controvérsia

Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da
sentença, como também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los
prevalecer, não bastando a simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do
Num. 44106819 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

processo ou valer-se de digressões vagas e genéricas.

Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. REITERAÇÃO DE TESES.
SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a agravante
infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do
óbice da Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o
recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção
desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os
fundamentos adotados na decisão monocrática, importa em ofensa
ao princípio da dialeticidade e enseja a manutenção desta pelos
fundamentos nela consignados, conforme se extrai da S. 26 deste
Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental
desprovido.

(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos
Horbach, DJe 11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. OFENSA À HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES
DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina
abalizada, demanda a observância da dialeticidade, que não se
considera suprida pela repetição de petição anteriormente
aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica da
decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da
postulação (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio;
MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015,
v. 2, p. 154).

5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento
referente a não demonstração do dissídio jurisprudencial,
Num. 44106819 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

limitando–se a repetir os argumentos lançados nos recursos
anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade necessário para
se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior
Eleitoral.7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson
Fachin, DJe 16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao
recorrente o ônus de demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os
fundamentos da sentença. Do contrário, mantem-se a sentença por seus próprios
fundamentos.

Na espécie, embora o recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos
na petição inicial, houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa
ao princípio da dialeticidade.

Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, o Recurso
deve ser conhecido.

II.iii. A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

Sobre o prazo legal de desincompatibilização do servidor que ocupa cargo ou
função pública, a exemplo do cargo de Secretária Municipal de Saúde, carto então
ocupado pela Recorrida, assim dispõe o artigo 1º, inciso IV, alínea “a”, da Lei
Complementar nº 64/1990, in verbis:

Art. 1º São inelegíveis:

[...]

IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:

[...]

a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os
inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização;
Num. 44106819 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

O recurso cinge-se a suposto exercício de fato de cargo de secretária
municipal de saúde, pela recorrida, muito embora tenha requerido sua exoneração
em 06/06/2024, com a consequente desincompatibilização daquele cargo no prazo
previsto no art. 1º, IV, alínea “a”, da Lei Complementar 64/1990.

Alega o recorrente que o juízo a quo julgou improcedente a ação de
impugnação de registro de candidatura da recorrida, ignorando as últimas provas trazidas
aos autos, e ao concluir que as referidas provas não seriam suficientes para comprovar a
manutenção de vínculo informal da recorrida que promoveria o desequilíbrio no pleito
eleitoral, restando sem comprovação a causa de inelegibilidade originada por suposta
ausência de desincompatibilização.

Não assiste razão ao recorrente.

Do que se extrai dos autos, é possível, de início, constatar o tempestivo
requerimento de desincompatibilização apresentado pela recorrida, como se verifica no
documento de id. 44062911.

Das supostas participações da recorrida em procedimentos da prefeitura
municipal, não se comprovou, de fato, que ocorreram. A mera aposição do nome da ex-
secretária no edital de pregão, por exemplo, não nos dá a certeza de que estivesse
atuando como a secretária municipal.

O erro apontado ao próprio servidor público municipal, Dulcinei Fidêncio da
Silva Villas-Boas, foi por ele esclarecido, conforme se infere na declaração de id.
44062913 e, da mesma forma, o equívoco da servidora Andressa Claudia Cordeiro que,
ao receber computador e impressora na Secretaria da Saúde, menciona uma vez o nome
da recorrida, ato falho, sem maiores repercussões, sobre o qual também esclareceu no id.
44062912.

Esses atos, mais que demonstrar um erro, ou um equívoco havido,
denunciam que falhas humanos podem ocorrer em repartições públicas e órgãos afins.

A menção do servidor Dulcinei de que utilizara um “modelo” para providenciar
o convite para a citada Audiência Pública de prestação de contas de Saúde veiculada no
Boletim Oficial do Município nº 1246, de 12/06/2024, apondo equivocadamente o nome da
ex-secretária, ora recorrida, ao invés do atual secretário de saúde, Sr. André Luiz Lievora,
é plenamente plausível e aceitável, dentro dessa ótica de haver eventuais equívocos na
execução de serviços.

Tanto assim que, no próprio documento colacionado de forma extemporânea
pelo recorrente, id. 44062925, observa-se a indicação da recorrida como secretária de
saúde e, anteriormente, o nome do atual secretário, conforme se infere na página 10
desse documento:

Num. 44106819 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

“9.1 – O Secretária da Saúde André Liévore exercerá a função
de gestora ou quem por ela for designado.

9.2 – O fiscal do contrato será o servidor farmacêutico Rodrigo
Augusto Fonseca. 10– DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1– O Documento de Formalização de Demanda-DFD foi
elaborado pelo servidor farmacêutico Rodrigo Augusto Fonseca e
a Secretária da Saúde Angélica Carvalho Olchaneski de Mello.
” (Grifei)

Assim, resta evidente que se trata de meros erros materiais. Situações
corriqueiras, como antes mencionado, na rotina das repartições públicas e órgãos afins.

Da mesma forma, o fato de se manter o nome da recorrida no sítio da
prefeitura, mesmo após a apresentação do requerimento de desincompatibilização, não
se presta a provar que estaria a recorrida atuante naquela Secretaria. Há mera falha do
setor responsável ao não excluir o nome da titular da pasta.

A prova de que a recorrente exerceu sua função, mesmo após a
desincompatibilização, não se deu de forma contundente, conclusiva.

Nessa senda, citem-se os julgados de outros regionais que segue na esteira
desse entendimento:

Ementa. Direito eleitoral. Recurso eleitoral. Impugnação ao registro
de candidatura. Desincompatibilização de fato. Preliminar de
cerceamento de defesa e inobservância do devido processo legal
rejeitadas. Conhecimento e provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra sentença que
indeferiu o pedido de registro de sua candidatura ao cargo de
vereador do município de Sorriso/MT nas Eleições 2024, após
julgamento procedente da Ação de Impugnação que alegava a
ausência de desincompatibilização de fato do cargo público.

2. Em suas razões recursais, o recorrente apontou nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, ausência de oportunidade de
alegações finais e omissão no procedimento, além de defender que
se desincompatibilizou formal e tempestivamente de seus cargos.

3. O recorrido sustentou que o recorrente não se afastou de fato
de suas funções públicas, tendo continuado a realizar atividades
inerentes ao cargo que ocupava.

II. Questão em discussão
Num. 44106819 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve
desincompatibilização de fato do recorrente, nos termos da Lei
Complementar nº 64/90, para concorrer ao cargo de vereador nas
Eleições 2024.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 1º, II, l, da Lei Complementar nº 64/90, são
inelegíveis os servidores públicos que não se afastarem de suas
funções até três meses antes do pleito.

6. Ficou comprovada a desincompatibilização formal do recorrente
dentro do prazo legal. No entanto, a controvérsia residiu na
alegada continuidade de atos relacionados ao exercício de funções
públicas após a data limite.

7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece
que o ônus de provar a desincompatibilização de fato recai sobre o
impugnante, cabendo-lhe demonstrar que o candidato praticou atos
inerentes ao cargo no período vedado. No caso, os elementos
probatórios apresentados, como vídeos divulgados em redes
sociais, não evidenciaram que o recorrente atuou no exercício de
suas funções públicas após a desincompatibilização formal.

8. Ausência de provas contundentes que demonstrem a
continuidade do exercício das atribuições do cargo pelo
recorrente após o afastamento formal resulta na presunção de
que a desincompatibilização de fato ocorreu.

9. Jurisprudência do TSE ratifica que a mera participação em
eventos públicos, sem comprovação de exercício das funções
do cargo, não configura ausência de desincompatibilização de
fato (TSE, RO nº 060074131, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
PSESS, 08/11/2022).

IV. Dispositivo e tese

Dou provimento ao Recurso Eleitoral interposto para deferir o
registro de candidatura ao cargo de vereador do município de
Sorriso/MT, nas Eleições 2024.

Tese de julgamento: "A comprovação de ausência de
desincompatibilização de fato exige prova de ato praticado no
exercício do cargo pelo candidato após o prazo de afastamento,
não podendo ser presumida."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 64/90, art.
1º, II, l.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO nº 060074131, Rel. Min.
Num. 44106819 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

Benedito Gonçalves, PSESS, 08/11/2022.

(TRE – MT - IMPUGNAÇÃO A REGISTRO DE CANDIDATO
nº60030378, Acórdão, Des. Serly Marcondes Alves, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 27/09/2024.) (Grifei)

Direito Eleitoral. Eleição 2024. Recurso. Impugnação. Registro De
Candidatura. improcedente. Desincompatibilização. Cargo De
Secretário Municipal. Ausência de Provas do Exercício De Fato.
Inelegibilidade Não Configurada. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso contra a sentença que julgou improcedente a ação
de impugnação proposta pelo recorrente e deferiu o pedido de
registro de candidatura do recorrido ao cargo de vereador.

1.2. O recorrente alegou que o impugnado teria se
desincompatibilizado formalmente do cargo de Secretário Municipal
de Cidade, Trânsito e Desenvolvimento Urbano em 04.04.2024,
mas teria assumido, no dia seguinte, o cargo de coordenador na
mesma secretaria, sem afastamento de fato de suas funções.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se o candidato
recorrido realizou a desincompatibilização de fato de suas funções
públicas no prazo exigido pela legislação eleitoral, de modo a
garantir sua elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização tem por objetivo proteger a
legitimidade e a normalidade do processo eleitoral, conforme
previsto no § 9º do art. 14 da Constituição Federal.

3.2. No caso, o recorrente não trouxe aos autos provas, ou
sequer indícios, que demonstrem o exercício de fato das funções
públicas do recorrido após a data de sua desincompatibilização. As
alegações de que o impugnado teria permanecido em funções na
mesma secretaria baseiam-se apenas em histórico de lotação e
contracheques, os quais não provam a continuidade do exercício
das funções. Por outro lado, os elementos dos autos demonstram
evidente atendimento aos requisitos legais.
Num. 44106819 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

3.3. Assim, atendidos os requisitos legais, a decisão que deferiu
o registro de candidatura deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Deferimento do registro de
candidatura.

Tese de julgamento: “A desincompatibilização formal do cargo
público é suficiente para atender as exigências da legislação
eleitoral, salvo prova concreta de exercício de fato das funções
após o afastamento”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, § 9º.

(TRE – RS - RECURSO ELEITORAL nº060007113, Acórdão, Des.
Volnei Dos Santos Coelho, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 27/09/2024.) (Grifei)

Nesse sentido, esta C. Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a
desincompatibilização:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "POR AMOR A
URAÍ, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE" contra a sentença que
julgou improcedente a impugnação ao requerimento de registro de
candidatura de servidor público municipal para o cargo de
vereador.

1.2. A sentença deferiu o registro de candidatura, considerando
que o candidato havia comprovado sua desincompatibilização
formal.

1.3. O recurso alega nulidade por cerceamento de defesa, bem
como ausência de desincompatibilização de fato, dado que o
candidato foi visto no prédio da Secretaria de Saúde em finais de
semana.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A nulidade por cerceamento de defesa em razão do
Num. 44106819 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

indeferimento da produção de provas testemunhais e a ausência
de desincompatibilização de fato, com base em suposta
permanência do candidato em atividades no prédio público após a
formalização de seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelece que a desincompatibilização exige o afastamento formal
e de fato das funções públicas para concorrer às eleições (art. 14,
§3º, V da CF e art. 1º, II, "l", da Lei Complementar nº 64/90).

3.2. O afastamento formal foi comprovado por meio de decretos
exoneratórios e bloqueio do acesso ao sistema de agendamento da
Secretaria de Saúde.

3.3. A presença do candidato no prédio em dias de não
expediente público foi justificada como retirada de pertences
pessoais, e não há prova documental suficiente que
demonstre o exercício de suas funções após o afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença
que deferiu o registro de candidatura do recorrido.

Tese de julgamento: "A desincompatibilização de fato deve ser
comprovada pelo impugnante, e a mera presença do candidato em
prédio público, sem provas concretas de exercício de função, não
configura inelegibilidade."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §3º, V.

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".

(TRE – PR - RECURSO ELEITORAL nº060006410, Acórdão, Des.
Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 19/09/2024.) (Grifei)

Quanto aos documentos e fatos trazidos aos autos de forma extemporânea
(id. 44062924) e as aqueles citados na petição de id. 44062941, perfilho do entendimento
do i. representante do Ministério Público Eleitoral da necessidade de serem propostas
medidas pela via adequada, correlatas à infração ou infrações, eis que se tratam de
Num. 44106819 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

matéria estranha aos presentes autos.

É de se destacar que não se constata nos autos qualquer menção de que a
recorrida tenha adentrado àquela Secretaria de Saúde e, lá permanecido, executando
seus serviços, ou mesmo que se existem registros fáticos que tenha atuado naquele
órgão, mesmo após sua desincompatibilização.

Diante desse contexto, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus de
comprovar, de forma robusta, o exercício do cargo de secretária municipal de saúde, pela
recorrida, forçoso reconhecer que o acervo probatório colacionado aos autos não se
mostra apto a comprovar a burla material ao regime da desincompatibilização.

Portanto, ausentes as condições de inelegibilidade e presentes as causas de
elegibilidade, o deferimento do registro de candidatura da recorrido é medida que se
impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que deferiu o registro de candidatura de
ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, para concorrer ao cargo de prefeita
nas eleições de 2024, no município de Cornélio Procópio/PR, pela Coligação “CORNÉLIO
SEMPRE EM FRENTE”, com o número 55, e nome de urna: ANGÉLICA OLCHANESKI.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA COLETIVO (11548) Nº 0600159-
20.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
Num. 44106819 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29

JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 RAPHAEL DIAS SAMPAIO PREFEITO, RAPHAEL
DIAS SAMPAIO - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA -
PR77182, ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525 - RECORRIDO: ANGELICA
CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO - Advogados do(a) RECORRIDO: MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, DOUGLAS
DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES -
PR36846-A, ALFREDO JOSE DE CARVALHO FILHO - PR28526

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106819 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:42:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417423231000000043058014
Número do documento: 24100417423231000000043058014
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 10:03:29